Tribunal: CARF
Processo: 10865.003478/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003478/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.384 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
NIITSU & CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/LIM/SP no 370.301, de
22.08.2008, com efeitos a partir de 01.01.2009, com base nos fundamentos de fato e de direito
indicados, e-fl. 15:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no item
"Pessoa Jurídica", assunto "Simples Nacional", do Sitio da Secretaria da Receita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003478/2008-31
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003478/2008-31

Federal do Brasil na internet, no endereço eletrônico <www.receita.fazenda.gov.br>,
conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n2 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 32, combinada com o inciso I do
art. 52, da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007:
Nome Empresarial: NIITSU & CIA LTDA ME
CNPJ. 73.043.705/0001-60
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2009,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Art. 3o Tomar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica sejam pagos ou parcelados no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data da ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE).
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/BEL/PA no 01-27.190, de 19.09.2013, e-fls. 24-27:
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO.
Se os débitos motivadores da exclusão do contribuinte da sistemática do
Simples Nacional não foram regularizados dentro do prazo legal, deve-se manter a
exclusão.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de
constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Recurso Voluntário
Notificada em 12.11.2013, e-fl. 30, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.12.2013, e-fls. 32-33, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - OS FATOS
Nosso processo de inconformidade com a exclusão do simples nacional a partir
de 01/01/2009 contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/LIM nr. 370.301 de
22/08/2008, foi considerado improcedente, pois não comprovamos o pagamento do
débito relativo ao INSS gerador de nossa exclusão que não foi pago devido a
dificuldades financeira da empresa ou a existência de alguma condição para suspensão
de sua exigibilidade o qual também até aquela data não havia previsão legal para
possibilidade de parcelamento do débito do INSS.
II - O DIREITO
Em 2009 houve a possibilidade de solicitarmos o parcelamento do débito do
INSS através da Medida Provisória 449 de 2008 artigo 1o. Conforme anexado Recibo
de Solicitação de Benefícios para dívidas de pequeno valor datado de 27/03/2009 -
Recibo nr. 00062999892934956480, transformada em Lei nr 11.941 de 27/05/2009
confirmando o parcelamento através do Recibo de Pedido de Parcelamento da Lei nr.
11.941
de
27
de
maio
de
2009
datado
de
25/11/2009-Recibo
nr.00062999892934956930.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003478/2008-31

Como observam quando surgiu a primeira oportunidade para nossa empresa
com grandes dificuldades financeiras regularizar tais débito imediatamente fizéssemos
através da solicitação do parcelamento.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se a exclusão do simples nacional a partir de
01/01/2009.
Diligência
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente, que está
instruída com os motivos de fato e de direito que a fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possui, o julgamento foi convertido na realização de diligência
consubstanciada na Resolução da 3a TE/1a Seção no 1803-000.140, de 25.03.2015, e-fls. 40-25
(art. 15, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Em atendimento à
diligência foi elaborado o Termo de Diligência DRF/Limeira/SP, e-fl. 55, do qual a Recorrente
foi notificada, e-fl. 65, e permaneceu silente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003478/2008-31

bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: [...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; [...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...]
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva; [...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V a XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão. [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Tendo em vista as alegações constantes na peça de defesa da Recorrente que está
instruída com os motivos de fato e de direito em que se fundamentava e, em última análise, com
fundamento de validade no art. 145 e art. 149 do Código Tributário Nacional, foi proferida a
Resolução da 3a TE/1a Seção no 1803-000.140, de 25.03.2015, e-fls. 40-25 (art. 15, art. 18 e art.
29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Em atendimento à diligência foi elaborado o Termo de Diligência
DRF/Limeira/SP, e-fl. 55, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015):
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.384 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003478/2008-31

Em atendimento à resolução CARF, informamos que o IP 00.398.266/2008
referia-se ao período de janeiro de 2005 a maio de 2007 e somente foi cancelado em
15.10.2009.O cancelamento foi feito de forma automática para inclusão de novos
débitos, gerando o IP 00.615.565/2010 relativo ao período de janeiro de 2005 a
setembro de 2007.
Por fim, foi gerado o débito 393688011 compreendendo o período de janeiro de
2005 a outubro de 2008.
Desta forma, fica evidenciado que o referido IP não foi objeto de pagamento
nem parcelamento e não se encontrava com a exigibilidade suspensa em 16.10.2008
(fls. 51 a 56).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria sendo comprovada a
existência de débito sem exigibilidade suspensa. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa
razão, não se comprova.
Ônus da Prova
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus de produzir
provas passíveis de configurar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda
Pública em face de seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a
atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão
legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Ocorre que no presente processo não há
evidências suficientes a infirmar a exatidão do ato administrativo.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital